Tribunal: TJSP
Processo: 1005910-19.2020.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Apelação e remessa necessária. Responsabilidade Civil por danos materiais e morais. Improcedência na origem. Pretensão de reforma afastada. Acidente envolvendo automóvel, com vítima fatal. Via adequadamente sinalizada, com a indicação da interdição e bloqueio. Culpa exclusiva do condutor, que ignorou a sinalização e ultrapassou o bloqueio, dando causa ao acidente. Sentença mantida. Recurso

Ementa:
Apelação e remessa necessária. Responsabilidade Civil por danos materiais e morais. Improcedência na origem. Pretensão de reforma afastada. Acidente envolvendo automóvel, com vítima fatal. Via adequadamente sinalizada, com a indicação da interdição e bloqueio. Culpa exclusiva do condutor, que ignorou a sinalização e ultrapassou o bloqueio, dando causa ao acidente. Sentença mantida. Recurso improvido.